Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700077-36.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESI FRANCISCA MAIA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Genesi Francisca Maia contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de Banco BMG S/A, indeferiu a inicial. Ante o indeferimento da inicial, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida. Não houve fixação de honorários de sucumbência. Em suas razões recursais, a autora afirma ter sido condenada ao pagamento das despesas sucumbenciais e discorre acerca da necessidade de concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Diz, ainda, que as operações relativas a mútuo de crédito consignado não poderiam ser incluídas no cálculo acerca de superendividamento. Ao final, pugna pela reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça foi analisado e deferido, tanto que na sentença constou que “as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o)”. Intime-se, pois, a apelante a esclarecer o pedido deduzido no presente recurso, assim, como para esclarecer o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora